Tribunal: TJBA
Processo: 8001681-16.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001681-16.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GABRIELLE BRITO FEITOSA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE TANCREDO NEVES. SENTENÇA QUE NÃO CONDENOU OS ENTES PÚBLICOS EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ. PRECEDENTES DO TJBA. MUNICÍPIO DE TANCREDO NEVES. CABIMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 3º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não ser cabível a condenação de verba honorária em favor da Defensoria Pública quando litiga com pessoa jurídica do mesmo ente estatal, vide Súmula 421.

Embora o art. 134, § 2º, da CF, assegure a autonomia funcional e administrativa das Defensorias Públicas dos Estados, não altera o entendimento de que são órgãos do Poder Executivo, desprovidos de personalidade jurídica. Logo, na hipótese, não são devidos honorários advocatícios em desfavor do Estado da Bahia.

Quanto ao cabimento de condenação em honorários de sucumbência em favor da Defensoria quando a mesma litiga com ente federativo diverso, reconhece-se o seu direito ao sobredito honorário advocatício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apela
ç
ão
Cí
vel de
nº
8001681-16.2020.8.05.0271
da comarca de Valença/Ba, onde figuram como
Apelantes – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como
Apelados -
E
STADO DA BAHIA
e MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES/BA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em dar provimento em parte ao
apelo
da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
para reformar em parte a sentença e
condenar o Município de
Tancredo Neves
ao ônus na sucumbência
e
,
fixar
honorários advocatícios no
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
nos termos do art. 85, § 3º do CPC, mantendo-se a sentença
em seus demais termos
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5